Tribunal: TCU
Processo: 021.016/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 690916, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 690916, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR CHUVAS INTENSASNO MUNICIPIO DE JAURU/MT (no da TCE no sistema: 3399/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5471/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 201, § 2o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Pedro Ferreira de Souza e Município de Jauru/MT, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação, excluir da relação processual o Sr. Brasiliano Garcia de Moura e a sociedade empresária Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas Pré-Moldadas Ltda., dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados, e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.016/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pedro Ferreira de Souza (XXX.356.531-XX); Município de Jauru/MT (15.023.948/0001-30). 1.2. Entidade: Município de Jauru/MT. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marco Lemes Vieira (29185/B/OAB-MT) e Leoncio Pinheiro da Silva Neto (14377/O/OAB-MT); Gilmar Moura de Souza (5681/OAB-MT). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.